Tribunal: TJES
Processo: 5004883-04.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004883-04.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
APELADO: IZAIAS BATISTA ALVES
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004883-04.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO BANCO ITAÚ UNIBANCO

Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A
APELADO: IZAIAS BATISTA ALVES

Advogados do(a) APELADO: ROBERTA BRAGANCA ZOBOLI BRAVIM - ES13239-A, HALAF SPANO DE CASTRO - ES26338-A

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença, proferida pelo juízo da 4
a
Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor, confirmando a tutela de urgência para declarar nulos os contratos de empréstimos consignados, bem como a restituição
do montante eventualmente disponibilizado na conta do autor, a título de empréstimo consignado, a
condenação da ré, ora apelante, ao ressarcimento em dobro de todo o valor descontado do benefício do autor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Nas razões recursais sustenta a apelante basicamente
:
i)
que da análise do conjunto fático probatório se verifica que o contrato de empréstimo consignado foi efetivamente firmado pela parte autora;
ii)
que não cometeu qualquer ilegalidade, já que a contratação foi válida;
iii)
que houve o depósito na conta da autora do valor tomado em empréstimo, sem qualquer inconsistência;
iv)
que inexiste obrigação de ressarcimento em dobro e muito menos dano moral a ser indenizado;
vi)
que devem ser julgados improcedentes os pedidos iniciais, e subsidiariamente que deve ser reduzida a indenização.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, datado e assinado eletronicamente.

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanhar.

Data da Sessão: 22/11/2022.

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004883-04.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO BANCO ITAÚ UNIBANCO

Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A
APELADO: IZAIAS BATISTA ALVES

Advogados do(a) APELADO: ROBERTA BRAGANCA ZOBOLI BRAVIM - ES13239-A, HALAF SPANO DE CASTRO - ES26338-A

VOTO

Conforme consta do relatório,
trata-se de apelação cível interposta contra sentença, proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que julgou procedentes os pedidos formulados pela autora, confirmando a tutela de urgência para declarar a inexistência dos débitos oriundos do contrato de empréstimos consignados nº
638919862, 613583328, 610983523, 619925718, 637019604
e condenou a ré, ora apelante, ao ressarcimento em dobro de todo o valor descontado do benefício da autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Nas razões recursais sustenta a apelante basicamente: i) que da análise do conjunto fático probatório se verifica que o contrato de empréstimo consignado foi efetivamente firmado pela parte autora; ii) que não cometeu qualquer ilegalidade, já que a contratação foi válida; iii) que houve o depósito na conta do autor do valor tomado em empréstimo, sem qualquer inconsistência; iv) que inexiste dano material, obrigação de ressarcimento em dobro e muito menos dano moral a ser indenizado; vi) que devem ser julgados improcedentes os pedidos iniciais, e subsidiariamente que deve ser reduzida a indenização.

Pois bem. Da análise dos autos, vislumbro não merecer provimento o recurso.

O apelado ajuizou ação de conhecimento objetivando a reparação indenizatória em razão de suposta falha na prestação do serviço por parte do apelante, diante da contratação de
empréstimos
realizados por fraudador, em seu nome
.

Vê-se que a parte apelada narrou sofrer descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira Apelada, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes.

Do cotejo do conjunto probatório resulta claro que o negócio jurídico aqui questionado não foi celebrado pelo apelado, restando incontroversa a ocorrência de
fraude
em sua formalização
.

A sentença prolatada pelo magistrado de piso da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim se mostra irretocável diante do conjunto fático probatório que apontam a nulidade das contratações tomadas, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta.

O Apelado recebeu R$ 3.427,16 (três mil quatrocentos e vinte e sete reais e dezesseis centavos), decorrentes de vários TEDs que foram feitos pelo Apelado na sua conta corrente referente a supostos empréstimos
que foram realizados pelo mesmo.

Pois bem. Cinco foram os contratos de empréstimo celebrados em nome do Apelado. Três contratos foram realizados como empréstimo consignado ao benefício previdenciário do Apelante, que é aposentado por invalidez. Um outro contrato foi realizado como refinanciamento de dívida anterior e por último, um contrato de empréstimo que foi realizado de forma digital.

Os
valores, proveniente dos supostos empréstimos, foram creditados na conta do Apelado, que, aliás, a quantia acabou aplicada em refinanciamento de dívida, o que reforça a conclusão de que o Apelado sequer tinha conhecimento de sua contratação, tampouco de que dela necessitava, afinal, não fez uso da quantia disponibilizada.

O Apelante não juntou aos autos o contrato dos empréstimos pessoais assinados pelo Apelado, e sim, anexou extratos de pagamentos agrupado por parcelas (ID 3575165, ID 3575166, ID 3575167, ID 3575167, ID 3575169, ID 3575170), comprovantes de crédito realizado na conta do Apelado, por meio de TED (ID 3575161, ID 3575162, ID 3575163, ID 3575163, ID 3575164), e, por fim, anexou laudo (ID 3575158), tendo por objeto a análise dos seguintes documentos: inibição de restrição futura, débitos e cobrança; inibição SISBACEN; liquidação de contrato; SPC; SERASA.

Contudo, em relação ao contrato digital em que o Apelante justifica a sua legalidade, pelo fato do Apelado ter seguido o passo a passo na contratação, entendo também que a tese não merece ser acolhida.

Não obstante a
apresentação dos contratos supostamente assinados
pelo Apelado, não há prova de sua autenticidade pelo Banco Itaú, de modo que caberia à instituição financeira/ Apelante o ônus de provar a autenticidade, conforme artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de provas legais ou moralmente legítimos.

Incide, neste caso, o Tema nº 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, pois, na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade. (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
.

Aliás, a instituição financeira deveria se resguardar para assegurar a veracidade e confirmar a contratação realizada por meio eletrônico ou por seus correspondentes, principalmente quando envolver consumidor idoso que é de vulnerabilidade potencializada, para evitar casos de contratação enganosa, com atuação de terceiros e mediante fraude.

Nessa linha de defesa, importante informar que os fatos narrados na inicial se assemelham a tantos outros já conhecidos neste e. TJES e em diversos Tribunais do país, diante da existência de ações semelhantes narrando empréstimos consignados que não teriam sido tomados pelo Apelado e ausência de autenticidade pela instituição financeira.

APELAÇÃO – FRAUDE BANCÁRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA –
Contratação não reconhecida de empréstimo consignado
- Exibição de documentos pessoais nitidamente adulterados e falsificação grosseira de assinatura –
Celebração em comarca distante – Fraude evidente – Responsabilidade objetiva
– Fortuito interno – Risco proveito - Súmula do STJ, verbete 479 – Impossibilidade de devolução, pelo autor, dos valores creditados pela casa bancária, já que inexistente prova de que ao mutuário destinados. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10036844620198260002 SP 1003684-46.2019.8.26.0002, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 30/04/2020, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANO MORAL EMPRÉSTIMO PERPETRADO POR TERCEIRO RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEXO CAUSAL - DANO MORAL CONFIGURADO VALOR RAZOÁVEL - RECURSO IMPROVIDO. 1. Tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC. 2. O C. Superior Tribunal Justiça já pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 543-C do CPC, e concluir que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). 3. É cabível, portanto, a condenação do Banco ao pagamento de danos morais porquanto os descontos indevidos, no montante de 30%, ocorreram em benefício previdenciário de cunho alimentício o que certamente causou ao autor angústia passível de indenização, em razão da supressão de verbas necessárias a sua subsistência. 4 . Recurso improvido.

(TJ-ES - AC: 00012689120178080003, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 10/05/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021).

Ainda que a Apelante defenda a validade da assinatura digital por meio de biometria facial, não há parâmetros para aferição da suposta contratação pelo Apelado, visto que, a prova da assinatura
digital do Apelado foi impugnada e não provada pelo Apelante.

Desse modo, não produzida, pelo Agravante, a
imprescindível prova pericial com vistas à análise dos dados criptografados ínsitos
a esse tipo de contratação, bem como se cumpridos todos os protocolos exigidos, a contratação digital merece ser considerada nula.

A conduta de terceiro em operações bancárias representa risco inerente ao empreendimento do fornecedor de serviço e, por isso, configura fortuito interno, não ensejando excludente de responsabilidade. O tema foi decidido sob o rito dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011.

O Tribunal Superior posteriormente editou a Súmula STJ nº 479 , que dispõe que:

“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Ora, trata-se de flagrante falha de segurança, o que caracteriza o fato do serviço, nos moldes em que definido pelo artigo 14, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, eis que não observou o Banco Itaú as cautelas necessárias a fim de conferir a idoneidade da transação objeto da lide, no que se refere aos empréstimos indevidos vinculados ao benefício previdenciário, o que, por óbvio, lhe gerou prejuízos.

De sorte, não resta configurada nos autos, portanto, qualquer das excludentes de responsabilidade previstas no art. 14 da Lei nº 8.078/90.

Noutro giro, o magistrado de piso determinou a devolução dos valores pagos, em dobro, insurgindo-se a Apelante também quanto a esse ponto.

A Corte Especial do e. STJ decidiu, referente a restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC que independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que
cobrou o valor indevidamente, mostrando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. (EAREsp 600.663/RS, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Este e. TJES assim tem se posicionado a respeito do tema:

EMENTA: CONSUMIDOR APELAÇÃO CÍVEL IMPOSIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PARA OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA, INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA DESVANTAGEM DANO MORAL REPETIÇÃO EM DOBRO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 Viola os deveres de lealdade, transparência, informação e boa-fé objetiva a imposição ao consumidor de contratação de cartão de crédito consignado como condição para obtenção de empréstimo consignado, eis que o coloca em posição de desvantagem. 2 A conduta da instituição financeira geral dano moral, mormente por se tratar de pessoa idosa que tem os valores descontados de seus proventos, além de gerar a restituição em dobro do que foi indevidamente cobrado, na forma do art. 42, parágrafo único do CDC. 3 Segundo entendimento firmado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 676.608, A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva . 4 Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190022641, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 12/05/2021)

No caso, vê-se patente a irregularidade da cobrança realizada por empréstimo não tomado pelo consumidor autor, de modo que a hipótese narrada não pode ser enquadrada como engano justificável em homenagem aos p
rincípios da vulnerabilidade do consumidor e da boa-fé objetiva, privilegiando o espírito da norma consumerista.

Verificada a irregularidade da conduta da Apelante, passa-se à análise do pleito em relação a existência ou não dos aos danos extrapatrimoniais.

Entendo que, a situação vivenciada pelo idoso, o qual sofreu descontos em seu benefício previdenciário por contratos não reconhecidos, extrapola o mero dissabor cotidiano, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimos não contratados, merecendo ser indenizado pelo ocorrido.

Consideradas tais premissas, o valor
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixado pelo juízo de origem a título de indenização

por danos morais se revela, em meu sentir, adequado e justo
decorrente da injusta privação do Apelado de sua verba alimentar, somado à inércia do Apelante em tentar resolver o problema
fazendo com que os incômodos a ele causados sejam reparáveis, pelo comprometimento de valor destinado à sua subsistência.

O valor arbitrado
se mostra adequado e condizente com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, como, também, com o patamar usualmente adotado, tal como se pontua:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

FRAUDE

NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. Autor que afirma não ter contratado o empréstimo com o réu sob nº 1889561828, no valor de R$ 13.498,90. Consumidor por equiparação. Fortuito interno caracterizado. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade do débito e para condenar o réu em indenização por danos morais de R$ 5.000,00. Apelo do réu. Pretensão de reforma. Alegação de que o contrato trata-se de reaverbação de contrato anterior. Contrato que não foi apresentado nos autos. Réu que não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC). Danos morais configurados. Valor fixado em R$ 5.000,00, que mostra-se adequado, atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso desprovido. ( TJ/SP Apelação 1022087-61.2021.8.26.0562 . Relator(a): Nuncio Theophilo Neto. Data do julgamento: 18/10/2022 Data de publicação: 18/10/202).

Assim, não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro os valores descontados e indenizar pelos danos morais sofridos.

Desta feita
,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Diante da sucumbência recursal, majoro para 15% (quinze por cento) os honorários advocatícios devidos pela apelante aos advogados da apelada, conforme regra do art. 85 §11 do CPC.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por supostos empréstimos que nunca foram tomados junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes.
2.
Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta.
3.
O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável.
4.
No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado. sendo o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
5.
Não obstante a irresignação do requerido, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos.
6.
Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.